Tribunal: TJMT
Processo: 1018548-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018548-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (EMBARGANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO A VERBA SUCUMBENCIAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA EM PROVEITO ECONÔMICO – CONTRADIÇÃO EVIDENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Admite-se o efeito modificativo dos embargos de declaração quando presente omissão em relação a elementos capazes de modificar o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial ao Agravo de Instrumento para “
condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo.
”.

O embargante aponta que há contradição entre os fundamentos
(“diferença entre o valor apontado como devido pelo agravante na planilha de cálculo e aquele quantificado pela agravada”)
e o dispositivo do Acórdão atacado
(“sobre o valor exequendo”).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza os declaratórios é aquela existente no texto e no conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação evidenciada no julgado embargado.

De fato, há contradição entre os fundamentos empregados e o dispositivo do acórdão, uma vez que os honorários devem ser fixados sobre o valor excedente e não sobre o valor exequendo.

Necessário reconhecer, portanto, que o acórdão embargado contém vício passível de correção nesta via.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor excedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024